Tribunal: TJSP
Processo: 2100578-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação revisional de contrato bancário – decisão que indeferiu liminar para suspender as cobranças das prestações – alegação de manifesta abusividade dos juros remuneratórios de 22,99% a.m. – verossimilhança das alegações e possibilidade de revisão dos encargos em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo – liminar concedida - agravo

Ementa:
*Agravo de instrumento – ação revisional de contrato bancário – decisão que indeferiu liminar para suspender as cobranças das prestações – alegação de manifesta abusividade dos juros remuneratórios de 22,99% a.m. – verossimilhança das alegações e possibilidade de revisão dos encargos em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo – liminar concedida - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100578-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante LUIZ
ANTONIO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100578-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37016
AGRV.No: 2100578-39.2020.8.26.0000
COMARCA: OURINHOS
AGTE. : LUIZ ANTONIO FRANCISCO
AGDO. : BANCO AGIBANK S/A
*Agravo de instrumento ação revisional de contrato bancário
decisão que indeferiu liminar para suspender as cobranças
das prestações alegação de manifesta abusividade dos juros
remuneratórios de 22,99% a.m.
verossimilhança das
alegações e possibilidade de revisão dos encargos em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
liminar concedida - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 61/62 que, em ação revisional
de contrato de empréstimo bancário c.c. declaratória de
nulidade de cláusulas ditas abusivas, repetição dobrada do
indébito e indenização por danos morais, denegou ao autor
agravante antecipação de tutela objetivando impor ao banco
réu, aqui agravado, imediata cessação da cobrança das
parcelas mensais contratadas, em especial por débito
automático em conta corrente, sob pena de multa diária a
ser judicialmente fixada. Justificou o Juízo singular:
"Muito embora se trate de descontos no benefício
previdenciário da parte autora e, portanto, está explicito
o caráter alimentar, que revela a urgência que ampara o
deferimento da pretensão, não há nos autos prova inequívoca capaz de convencer este juízo da verossimilhança das alegações expendidas na petição
inicial, ao menos nessa análise sumária do feito, própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100578-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do atual momento processual".
2. À reforma do decidido, sustenta o autor
que celebrou contrato de empréstimo no valor de R$2.851,34
para ser quitado em 12 parcela de R$736,28, havendo
onerosidade excessiva no contrato, visto que os juros
remuneratórios de 22,99% a.m. e 1.097,95% a.a. são muito
superiores à média de mercado, pelo que insiste na
suspensão dos descontos manifestamente abusivos.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 64/65) e
resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Em sua inicial, narra o autor que
celebrou contrato de empréstimo no valor de R$2.851,34 a
ser quitado em 12 parcela de R$736,28, havendo onerosidade
excessiva no contrato, visto que os juros remuneratórios
de 22,99% a.m. e 1.097,95% a.a. são muito superiores à
média de mercado.
5. E realmente o agravo merece acolhimento.
Isso porque, apesar do controvertido contrato ter sido
livremente
entabulado
pelas
partes,
em
face
da
relativização do princípio “pacta sunt servanda”, revela-
se perfeitamente possível a revisão do ajuste, na medida
em que o autor alega que houve cobranças abusivas,
infringindo a legislação consumerista, aplicável sim ao
caso em exame. Ou seja, conquanto o banco réu alegue que
só cobrou o avençado, cabível a revisão de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100578-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada.
6. Muito embora não haja limite para as
taxas de juros cobradas nos contratos celebrados por
instituições financeiras integrantes do sistema financeiro
nacional - SFN, entre as quais se enquadra a ré, consoante
a Súmula 596 do C. STF - “As disposições do Decreto n.
22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional” - as taxas aplicadas ao presente
feito destoam em muito dos juros praticados pelo mercado
nesta espécie de contratação.
7. Tem-se que o STJ já pacificou a tese de
que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
artigo 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (tese
julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC/73).
8. Ante o exposto, conveniente a suspensão
dos descontos, inclusive já determinado o cumprimento da
liminar nos autos de 1a Instância.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100578-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ag:js